Tribunal: TJDFT
Processo: 0763518-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. INTEMPESTIVA APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. CONTAGEM MINUTO A MINUTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/1995, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
II. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, consoante a Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021, assim disciplina: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
III. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
IV. No caso concreto, o presente recurso foi interposto em 13.4.2023 (quinta-feira) às 9h51 (id 45909798), de sorte que o termo final para apresentação do preparo seria 9h51 do dia 17.4.2023 (segunda-feira). Nesse norte, por se tratar de prazo estabelecido em horas, o cômputo é efetuado minuto a minuto (Código Civil, artigo 132, § 4o). No entanto, os comprovantes de pagamento do preparo e das custas foram protocolizados somente às 19h30 de 17.4.2023 (id 45909802/06), o que revela a intempestividade de sua apresentação.
V. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que a observância dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1089334, DJE: 8.5.2018; 2a Turma Recursal, acórdão 1301687, DJE: 16.3.2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1313602, DJE: 11.2.2021.
VI. Recurso não conhecido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).